Tribunal: TJDFT
Processo: 0751514-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751514-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VALMIR SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. AMIGA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. VISITA A OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO. ARTIGO 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias específicos. No entanto, esse direito não é absoluto e pode ser restringido ou suspenso em situações excepcionais, que exijam cautela ao autorizar visitas. II - Após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, a questão passou a ser regulada pela Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais do DF, que estabelece as normas para o ingresso de visitantes nos presídios, incluindo visitantes ordinários e extraordinários, bem como a realização de visitas e pesquisas acadêmicas. III – O artigo 7o da Portaria no 8/2016 visa equilibrar o direito à visita com a necessidade de controlar a entrada de pessoas nos presídios, sem prejudicar o exercício desse direito pelos presos e, nos termos do citado artigo, é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles, não se enquadrando na exceção o caso dos autos. IV - O exame da controvérsia colocada em debate no presente feito é suficiente para os fins de prequestionamento, visto que este Colegiado não se vê compelido a se manifestar sobre todas as alegações trazidas pela parte recorrente, tampouco sobre os dispositivos legais que ela entende aplicáveis ao caso, mas exclusivamente sobre os pontos que se mostram relevantes e essenciais para a devida fundamentação da decisão. V– Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir a visitação nas hipóteses em que o visitante já realiza visitas a outro interno. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016